Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-24.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704908-24.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLI STORE LTDA RECORRIDO: VALERIA FRAGA DE OLIVEIRA BERNARDES, CRISTIANE BERNARDES DE FRAGA GONZAGA DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ademais, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a pessoa jurídica recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Na oportunidade, deverá juntar aos autos: 1) declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal; 2) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas). Alternativamente, deverá comprovar nos autos o recolhimento do preparo. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.